Tribunal: TJES
Processo: 5007882-13.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007882-13.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: GLEIDSON GUERINE DE MOURA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007882-13.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
PICPAY SERVICOS S.A

RECORRIDO:
GLEIDSON GUERINE DE MOURA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COBRANÇA DIRETA EM CARTEIRA DIGITAL (PICPAY) APÓS DESCONTO EM FOLHA. ALEGADA MORA DO EMPREGADOR NA AVERBAÇÃO. IRRELEVÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (CDC, ART. 14). DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de valores c/c indenização por danos morais ajuizada por GLEIDSON GUERINE DE MOURA em face de PICPAY SERVICOS S.A.

Em síntese, a parte autora narra que contratou um empréstimo consignado com desconto automático em sua folha de pagamento em 07/04/2025. Alegou que, após a primeira parcela ter sido descontada em folha, o mesmo valor foi indevidamente debitado novamente de sua conta no PicPay, configurando, em sua alegação, cobrança em duplicidade. Argumentou que a empresa ré reconheceu a falha, mas alterou sucessivamente os prazos para o estorno, sem efetivar a devolução. Aduziu ainda que manifestou o interesse em desfazer o contrato em 15/04/2025, mas a solicitação não foi atendida e o contrato de empréstimo segue ativo. Por fim, pugnou a parte autora pela restituição em dobro do valor indevidamente descontado, bem como pela condenação da requerida em indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, a retificação do polo passivo e a perda do objeto da ação. No mérito, defendeu a ausência de cobrança indevida e o exercício regular do direito, sob o fundamento de que não houve cobrança em duplicidade. Alegou que a culpa foi exclusiva de terceiro, vez que a mora na averbação do contrato pelo empregador foi a causa determinante da aparente inconsistência na cobrança, o que exclui sua responsabilidade. Argumentou a ausência de falha na prestação de serviço ante a legitimidade da contratação e dos débitos, afirmando que não houve irregularidade que evidencie falha na prestação de serviço. Aduziu a ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e os supostos prejuízos do autor, o que afastaria o dever de indenizar. Defendeu a inexistência de danos morais, vez que não houve pelo autor a demonstração de ocorrência e que a situação em discussão não configura dano moral indenizável, mas sim um "mero dissabor do cotidiano". Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

(1)
CONDENAR
a ré a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizada monetariamente a partir desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual;

(2)
CONDENAR
a ré a pagar ao autor, a título de danos materiais, a quantia de R$ 301,68 (trezentos e um reais e sessenta e oito centavos), correspondente à repetição do indébito, em dobro, do valor de R$ 150,84 (cento e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos). O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria-Geral de Justiça do TJES a partir da data do efetivo prejuízo (03 de julho de 2025), conforme Súmula 43 do STJ, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 16147939, a requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando a perda do objeto da ação. Defende que não houve cobrança em duplicidade ou falha na prestação do serviço. Afirma a necessidade de afastamento da condenação por danos morais, vez que a situação não é capaz de configurar dano moral indenizável, mas sim mero aborrecimento ou dissabor. Alega que o autor não demonstrou a ocorrência de abalo psicológico relevante ou constrangimento que fuja à normalidade do cotidiano. Argumenta, subsidiariamente, que, caso a condenação por danos morais seja mantida, que o valor arbitrado seja reduzido em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento ilícito. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos autorais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre apurar a falha na prestação do serviço, a responsabilidade da recorrente por suposta cobrança indevida de parcela de empréstimo consignado, bem como a existência de danos morais indenizáveis.

Desde logo, cumpre destacar que a relação entre as partes é de natureza consumerista, enquadrando-se autor e réu, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Em tais relações, incide a regra da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, estabelecida no art. 14 do CDC, segundo a qual responde este pelos danos causados aos consumidores em razão de defeitos na prestação dos serviços, somente se eximindo do dever de indenizar nas hipóteses expressamente previstas no § 3º do mesmo dispositivo: inexistência de defeito, culpa exclusiva do consumidor ou ocorrência de fortuito externo.

Todavia, cumpre frisar que ao consumidor cabe demonstrar, ainda que de forma mínima, os fatos constitutivos de seu direito. E, na hipótese dos autos, verifica-se que a parte recorrida colacionou provas dos descontos ocorridos (ID’s 16147023 e 16147024).

A tese defensiva da recorrente baseou-se na afirmativa de que houve a perda do objeto da ação, bem como a inexistência de cobrança em duplicidade.

No que tange à alegação de perda do objeto da ação, esta não merece acolhida, uma vez que o objeto da presente demanda consiste na restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, cumulada com indenização por danos morais. Assim, ainda que devolvido o valor descontado, subsiste o interesse processual da parte autora na análise do mérito, em razão da necessidade de reparação dos prejuízos materiais em dobro e dos danos morais suportados.

Com relação ao desconto, observa-se que a parte recorrente sustenta não haver duplicidade, argumentando que os valores correspondem, respectivamente, ao pagamento da primeira e da segunda parcelas do contrato, alegação que merece acolhimento, pois é possível verificar a autenticidade da argumentação trazida, conforme se depreende do documento contratual juntado aos autos (ID 16147934).

Por outro lado, quanto ao desconto efetuado na carteira PicPay, a requerida afirma que este decorreu da mora do empregador na averbação do contrato, razão pela qual a cobrança teria sido realizada posteriormente, de forma direta, na conta bancária do autor.

Todavia, não é razoável imputar ao autor o ônus de arcar com prejuízo oriundo de fato que não lhe é atribuível. O desconto realizado em sua carteira PicPay, especialmente com acréscimo de encargos, revela-se indevido e abusivo, devendo a instituição responder pelos valores descontados de forma irregular.

Portanto,
resta caracterizada a falha na prestação do serviço e resta inequívoca a responsabilidade da recorrente, impondo-se o reconhecimento de sua responsabilidade objetiva pelos danos suportados pelo consumidor
.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causados pelo ato lesivo da recorrente, entendo que ficou verificado o dano moral.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 3.000,00), não se mostra teratológico ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)